Tribunal: TJPA
Processo: 0810262-14.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10864 - Crimes Hediondos
Data de julgamento: 2022-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0810262-14.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: DAVID DUARTE DE JESUS

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REQUER O AGRAVANTE QUE SEJA REFORMADA A DECISÃO, PARA RECONHECER A NECESSIDADE DO CUMPRIMENTO DE 40% DA PENA, PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME, ALEGANDO NÃO SER REINCIDENTE ESPECÍFICO – Procedência.
Diante da ausência de previsão legal acerca do percentual de pena que deve ser cumprido para fins de progressão de regime nos casos em que o agente é condenado por crime hediondo ou equiparado, mas é reincidente em crime comum, deve ser adotada a solução mais benéfica a ele, ou seja, deve ser adotado o percentual de 40%, previsto no inciso V do artigo 112 da Lei de Execuções Penais, ainda que tal inciso mencione expressamente que este percentual se aplica aos condenados por crime hediondo ou equiparado, primários. 2. Não se pode exigir o cumprimento de 60% da pena para a obtenção da progressão de regime, circunstância restrita aos reincidentes "na prática de crime hediondo ou equiparado", nos termos do novo art. 112, VII, da LEP.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Exma. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução interposto por
DAVID DUARTE DE JESUS,
contra Decisão do Juízo de Direito da Vara de Execução Penal da Comarca de Belém.

Narra o impetrante, que agravante foi condenado pela prática de dois crimes, um disposto no artigo 14, da Lei 10.826/03 e outro hediondo, tipificado no artigo 33, da Lei 11.343/2006, totalizando a pena a ser cumprida em 08 (oito) anos, 09 (nove) meses e 13 (treze) dias de pena a ser cumprida.

Sustenta que o juízo agravado, não considerou que apenas um dos crimes era hediondo, sendo o outro comum e no atestado de liquidação de pena, fez constar a fração de 3/5 para progressão de regime e não de 2/5.

Afirma que não se trata de reincidente específico, por esse motivo que deve ser aplicado o lapso correspondente a 40%, para fins de progressão de regime quanto ao crime hediondo, consoante nova redação do artigo 112, inciso V, da LEP, com base na Lei 13.964/2019.

Aduz que de acordo com a nova redação do referido artigo, a exigência de lapso correspondente a 60% da pena para progressão de regime, somente se aplica ao reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado, ou seja, reincidente específico.

Por esses motivos, requer o conhecimento e provimento recursal, a fim de que seja reformada a decisão agravada, para que seja considerada a fração de 2/5 (dois) quintos para fins de progressão de regime, em relação ao crime de tráfico de drogas previsto no artigo 33, da Lei 11.343/2006, devendo ser reconhecida a necessidade de cumprimento de 40 % do cumprimento da reprimenda para progressão de regime e não 60 % considerado pelo magistrado, pois não se trata de reincidência específica.

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público requer o improvimento do recurso, mantendo a decisão do Juiz da execução penal em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento do Agravo em Execução, para que seja reformada a decisão agravada, adotando-se o percentual de 40% para fins de progressão de regime, nos termos do inciso V, do artigo 112, da LEP.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito.

Pugna o agravante que seja reformada a decisão que indeferiu o pedido de retificação do atestado de pena, para que faça constar a fração de 2/5 (dois quintos) no que tange à condenação referente ao crime hediondo previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Em análise dos autos, entendo assistir razão ao pleito defensivo, isso porque a Lei nº 11.464/2007, acrescentou o § 2º ao artigo 2º da Lei nº 8.072/90, determinando que a progressão de regime para os condenados por crimes hediondos ou equiparados, dar-se-ia após o cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena, se for primário, e de 3/5 (três quintos), se reincidente.

Por sua vez, a Lei nº 13.964/2019, denominada de “Pacote Anticrime”, revogou essa norma, fazendo com que a progressão de regime para condenados por crimes hediondos ou equiparados também passasse a ser disciplinada pela Lei de Execução Penal.

Com a nova redação, a lei passou a exigir o cumprimento de 40% da pena para a progressão de regime do condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, caso primário (inciso V do artigo 112 da Lei de Execução Penal); se, todavia, o sentenciado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado, o percentual é de 60% (inciso VII).

Contudo, há lacuna na lei quanto ao percentual aplicável ao condenado que é reincidente, mas não na prática de crime hediondo ou equiparado, como é o caso do agravante.

Isto é, não há previsão para os casos em que o apenado não é reincidente específico em crimes hediondos ou equiparados, ou seja, não foi estipulado o percentual a ser aplicado ao condenado por crime hediondo ou equiparado, que seja reincidente genérico, cuja reincidência decorra de crime anteriormente praticado de natureza não hedionda ou equiparada.

É sabido que havendo a lacuna, deve ser preenchida com base nos mecanismos previstos no artigo 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro:
“Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito”.

Desse modo, só é cabível a analogia
in bonam partem
, ou seja, a aplicação da norma do inciso V do artigo 112 da Lei de Execução Penal, afastando-se a previsão do inciso VII, por ser prejudicial ao apenado. Não cabe, portanto, interpretar a hipótese como regida pela previsão mais severa, mesmo sabendo-se que a intenção inicial da edição da Lei Anticrime (Lei nº 13.964/2019) é enrijecer a penalidade de delitos graves, tendo em vista que nosso ordenamento jurídico não autoriza a interpretação do novo diploma em desfavor do agente e contra a literalidade do disposto, sob pena de flagrante ofensa ao princípio constitucional da legalidade.

Assim sendo, entendo que a decisão agravada deve ser reformada, para aplicar o percentual de 40% (quarenta por cento), previsto no inciso V do artigo 112 da Lei de Execução Penal, para fins de a progressão de regime prisional, pois embora o agravante não seja primário, não é reincidente em crime hediondo ou equiparado. Nesse sentido são os seguintes julgados:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CÁLCULO DAS PENAS. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO. NÃO CONFIGURADA. CUMPRIMENTO DE 60% (3/5) DA PENA PARA PROGRESSÃO DE REGIME. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO MAIS BENÉFICA. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 112, V, DA LEP, INCLUÍDO PELA LEI 13964/19. "NOVATIO LEGIS IN MELLIUS". INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 5º, XL, DA CF, 2º DO CP, E 66, I, DA LEP. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Diante da ausência de previsão legal acerca do percentual de pena que deve ser cumprido para fins de progressão de regime nos casos em que o agente é condenado por crime hediondo ou equiparado, mas é reincidente em crime comum, deve ser adotada a solução mais benéfica a ele, ou seja, deve ser adotado o percentual de 40%, previsto no inciso V do artigo 112 da Lei de Execuções Penais, ainda que tal inciso mencione expressamente que este percentual se aplica aos condenados por crime hediondo ou equiparado, primários. 2. Não se pode exigir o cumprimento de 60% da pena para a obtenção da progressão de regime, circunstância restrita aos reincidentes "na prática de crime hediondo ou equiparado", nos termos do novo art. 112, VII, da LEP. Entendimento diverso conduz à inaceitável interpretação extensiva da norma penal, em desfavor do sentenciado, com flagrante ofensa ao princípio constitucional da legalidade. 3. Só resta impor o percentual de 40% descrito no inciso V, do art. 112, da LEP, tendo em vista a aplicação do princípio "novatio legis in mellius" que incide, inclusive, sobre os processos em andamento, consoante os artigos 5º, XL, da Constituição Federal, e 2º do Código Penal. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJDFT, Acórdão 1282566, 07145222420208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no PJe: 22/9/2020)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO. NÃO CONFIGURADA. CUMPRIMENTO DE 60% (3/5) DA PENA PARA PROGRESSÃO DE REGIME. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO MAIS BENÉFICA. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 112, V, DA LEP, INCLUÍDO PELA LEI 13964/19. "NOVATIO LEGIS IN MELLIUS". INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 5º, XL, DA CF, 2º DO CP, E 66, I, DA LEP. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Diante da ausência de previsão legal acerca do percentual de pena que deve ser cumprido para fins de progressão de regime nos casos em que o agente é condenado por crime hediondo ou equiparado, mas é reincidente em crime comum, deve ser adotada a solução mais benéfica a ele, ou seja, deve ser adotado o percentual de 40%, previsto no inciso V do artigo 112 da Lei de Execuções Penais, ainda que tal inciso mencione expressamente que este percentual se aplica aos condenados por crime hediondo ou equiparado, primários. 2. Não se pode exigir o cumprimento de 60% da pena para a obtenção da progressão de regime, circunstância restrita aos reincidentes "na prática de crime hediondo ou equiparado", nos termos do novo art. 112, VII, da LEP. Entendimento diverso conduz à inaceitável interpretação extensiva da norma penal, em desfavor do sentenciado, com flagrante ofensa ao princípio constitucional da legalidade. 3. Só resta impor o percentual de 40% descrito no inciso V, do art. 112, da LEP, tendo em vista a aplicação do princípio "novatio legis in mellius" que incide, inclusive, sobre os processos em andamento, consoante os artigos 5º, XL, da Constituição Federal, e 2º do Código Penal. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJDFT, Acórdão 1282563, 07139247020208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no PJe: 22/9/2020)

Dessa forma, os autos devem retornar ao juízo da Execução, para que se aplique o novo
quantum
e assim analise a sobre a progressão da pena do agravante.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e
DOU PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada, nos termos do voto.

É como voto.

Belém, 07 de fevereiro de 2022.

Belém, 10/02/2022